Tribunal: TJBA
Processo: 0366847-73.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0366847-73.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FTA PATRIMONIAL LTDA. e outros

Advogado(s)
:
LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA DO CARMO, JULIO CEZAR RIBEIRO RODRIGUES BASTOS

APELADO: TRIMPORT COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
MAGNO ANGELO PINHEIRO DE FREITAS

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. INADIMPLEMENTO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELO RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. C
aso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo com resolução de mérito, reconhecendo a decadência do direito potestativo de resolução de contrato e a prescrição da pretensão indenizatória. A ação originária, ajuizada em 2012, busca a resolução de um contrato de compra e venda de equipamentos e prestação de serviços de automação residencial, celebrado em março de 2009, cujo inadimplemento teria ocorrido em agosto de 2009. A sentença fundamentou-se na ausência de citação válida da empresa ré dentro do prazo decadencial de dez anos.

II. Q
uestão em discussão

2. As questões controvertidas submetidas a julgamento são:
a) A análise da validade e dos efeitos de uma citação por edital que, após ter sido inicialmente processada com a nomeação de curador especial, foi posteriormente declarada nula pelo próprio juízo de primeiro grau em decisão interlocutória (ID 102571801); b) A verificação se a nomeação de curador especial e a apresentação de contestação por este, bem como a apresentação de defesa por um dos sócios da empresa ré, teriam o poder de impactar ou interromper a contagem do prazo decadencial; c) A correta aplicação do instituto da decadência, regido pelo artigo 207 do Código Civil, que, por regra, não se suspende ou interrompe, em contraposição ao regime da prescrição; d) A responsabilidade da parte autora pela indicação correta do endereço da parte ré para a efetivação da citação e as consequências processuais da não localização da empresa devedora antes do esgotamento do prazo para o exercício do direito.

III. R
azões de decidir

3. O direito de resolver um contrato por inadimplemento é um direito potestativo, ou seja, um poder que a parte lesada tem de interferir na esfera jurídica de outra sem que esta possa se opor. A direitos dessa natureza, a lei associa prazos de decadência, que representam a perda do próprio direito caso não seja exercido no tempo estabelecido. No caso, o juízo de primeiro grau aplicou o prazo geral de dez anos previsto no artigo 205 do Código Civil, cujo marco inicial foi o vencimento da última obrigação inadimplida, em agosto de 2009.

4.
A controvérsia central reside nos efeitos da citação. A parte apelante alega que uma citação por edital foi realizada, com posterior nomeação de curador especial, o que deveria ser suficiente para afastar a decadência. Contudo, os autos demonstram que, em decisão interlocutória datada de 18 de novembro de 2022 (ID 102571801), o juízo de primeiro grau declarou expressamente a
nulidade
da referida citação por edital, por entender que não foram esgotados todos os meios de localização da empresa ré. Essa decisão, não sendo objeto de recurso oportuno, estabilizou-se no processo. Um ato processual declarado nulo não produz qualquer efeito jurídico. Portanto, a citação nula não tem o poder de retroagir à data da propositura da ação para fins de interromper a prescrição, nem pode ser considerada como exercício do direito para obstar a decadência.

5.
A nomeação de curador especial (Defensoria Pública) e a apresentação de defesa por este são atos processuais que decorrem diretamente da citação por edital. Uma vez declarada a nulidade do ato principal (a citação), todos os atos dele dependentes ou consequentes também perdem sua validade e eficácia. Da mesma forma, a apresentação de contestação pelo sócio Christian Calazans Zollinger (ID 260012603), além de ter sido realizada em nome próprio, tornou-se irrelevante para a empresa ré após o juízo reconhecer a ilegitimidade passiva dos sócios e extinguir o processo em relação a eles naquela mesma decisão interlocutória de 2022 (ID 102571801).

6.
Diferentemente da prescrição, a decadência, conforme o artigo 207 do Código Civil, não se submete às causas que impedem, suspendem ou interrompem o prazo prescricional, salvo se houver disposição legal expressa em contrário, o que não ocorre na

situação em análise. O direito potestativo de resolução do contrato deveria ter sido exercido de forma eficaz até agosto de 2019. O ajuizamento da ação em 2012, por si só, não é suficiente se a relação processual não for validamente formada com a citação da parte contrária antes do esgotamento do prazo. A demora na citação, no caso concreto, foi atribuída pela sentença à não localização da ré por falta de endereço atualizado, ônus que incumbia à parte autora. Assim, a inércia em efetivar a citação válida dentro do prazo legal conduz inevitavelmente ao reconhecimento da decadência.

IV. D
ispositivo e Tese

7
.
Recurso
conhecido e não provido
.

Tese de julgamento: "1. A citação por edital declarada nula por decisão interlocutória não recorrida é ato juridicamente inexistente e, portanto, incapaz de produzir o efeito de obstar a consumação da decadência. 2. A nomeação de curador especial e a apresentação de defesa em decorrência de citação nula são atos processuais ineficazes e não afastam o reconhecimento da decadência do direito potestativo que se pretendia exercer. 3. O prazo de decadência para o exercício do direito de resolução contratual, por não se submeter às causas de interrupção ou suspensão aplicáveis à prescrição, esgota-se com o mero decurso do tempo, caso não tenha sido estabelecida validamente a relação processual pela citação da parte ré."

Dispositivos relevantes citados: Artigo 205, 206, §3º, IV, 207 e 475 do Código Civil; Artigos 85, §11, 240, 487, II do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0366847-73.2012.8.05.0001
, em que figuram como apelante FTA PATRIMONIAL LTDA. e outros e como apelada TRIMPORT COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS LTDA - ME e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso, nos termos do voto da Relatora
.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA